Tribunal: TJSP
Processo: 2017345-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017345-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE VINICIUS
PEREIRA NUNES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 31a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017345-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43342
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017345-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE VINICIUS
PEREIRA NUNES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 31a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017345-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43342
3
VOTO no: 43.342
HABEAS CORPUS no: 2017345-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Renato Khair
PACIENTE: José Vinicius Pereira Nunes
COMARCA: São Paulo
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
Defensor Público Renato Khair em favor de JOSÉ VINICIUS PEREIRA NUNES ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento em virtude da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito em
exercício na 31a Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão em regime inicial fechado, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, negando a ele o direito de recorrer em liberdade (fls. 1/13 e documentos fls.
14/38).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a possibilidade de ver
sanada a ilegalidade na situação do paciente por intermédio da presente ação
constitucional, invocando o precedente do colendo Supremo Tribunal Federal que rechaçou
a tese de que a existência de recurso próprio, por si só, não pode impedir o manejo do writ
RHC no 114.188/MG; (ii) a ausência de fundamentação idônea da r. sentença hostilizada,
referindo-se à não aplicação do redutor de pena previsto em lei e à não fixação de regime
menos gravoso com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,
tendo em vista os predicados positivos do paciente, que é jovem primário, confessou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017345-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43342
4
crime, além de não haver comprovação de que ele se dedique a atividades criminosas ou
mesmo integre qualquer organização criminosa; e (iii) o direito de o paciente aguardar em
liberdade o trânsito em julgado da condenação, especialmente em respeito ao princípio da
presunção de inocência.
Requer, com a presente impetração, seja concedido ao paciente o
direito de apelar em liberdade com expedição de alvará de soltura; a reforma da dosimetria
da pena, aplicando-se o redutor de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
no patamar máximo, bem como a alteração do regime inicial fechado para o aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações do r. Juízo
apontado como coator (fls. 42/43), consta dos autos o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 48/52).
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento exarado nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação da
ordem.
O impetrante pretende com o presente writ a reforma da dosimetria
da pena e, consequentemente, a modificação do regime inicial fixado para o menos gravoso
ou a substituição da pena carcerária pela restritiva de direitos, o que naturalmente não é
possível.
Como constou no bojo da fundamentação do indeferimento da
liminar, a via estreita do remédio heroico não se presta à discussão de matéria fática, o que
dificulta a discussão sobre a possibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no § 4o
do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no patamar máximo, e dos efeitos decorrentes de tal
incidência, benefícios não reconhecidos em sentença condenatória ainda sujeita a recurso
ordinário, este sim com amplo grau de devolutividade ao órgão ad quem, permitindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017345-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43342
5
verificação das condições objetivas a respeito do crime e subjetivas em relação ao paciente,
o que não cabe no limite estreito de cognição da ação constitucional.
De todo modo, ainda que assim não fosse, a r. sentença atacada
reúne em princípio fundamentação suficiente para a não aplicação do aludido redutor de
pena e a fixação do regime mais gravoso, tendo em vista a natureza do delito, suas
circunstâncias fáticas, e a quantidade e diversidade de drogas (fls. 17/26).
Outrossim, no tocante à negativa de o paciente recorrer em
liberdade, a r. sentença hostilizada não merece reparo.
Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico,
se ele respondeu ao processo preso, presumindo-se presentes os pressupostos da prisão
cautelar no curso do processo de conhecimento, agora com a condenação, por mais forte
razão a permanência dele no cárcere está justificada.
Demais disso, o teor da Súmula no 9 editada pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça traz o entendimento de que: “A exigência da prisão provisória para
apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Logo, não existe constrangimento ilegal que possa ser sando pela via
eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator